Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700828-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IMPRENSA I RECORRIDO: DAILTON DANIEL FRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE CONDOMÍNIO. DÍVIDA PROPTER REM. REGISTRO DE IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. 1. A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta, ainda mais quando esta é suficiente para a conclusão exposta na decisão. 2. A dívida de condomínio é obrigação propter rem, ou seja, em razão da coisa, que surge em função do direito real de propriedade. 3. Não cabe a penhora de bem pertencente ao terceiro que não integrou a relação processual em que foi formado o título. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 1.345 do Código Civil, porque é possível a penhora de imóvel por débitos condominiais (obrigação propter rem), principalmente se o bem foi arrematado no curso da demanda. Requer a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, a teor do que dispõe o §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 1.345 do CCB. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O pedido de majoração dos honorários, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015